Tribunal: TJSP
Processo: 1009519-75.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Limite de cheque especial (LIS) – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do réu – Inépcia recursal – Dialeticidade – Apelo do consumidor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – REsp n. 973.827/RS –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Limite de cheque especial (LIS) – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões do réu – Inépcia recursal – Dialeticidade – Apelo do consumidor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – REsp n. 973.827/RS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Abertura de crédito em conta corrente "LIS Limite Itaú para Saque" – Contrato que não foi apresentado pelo réu – Por outro lado, as "Condições Gerais do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente LIS Limite Itaú para Saque" é expressa, em sua cláusula terceira, ao asseverar a incidência de juros remuneratórios de forma não capitalizada – Juros que não foram contabilizados em separado, mas integrados na conta corrente para nova incidência – Pagamento mensal dos juros mediante o uso do limite existente na conta corrente do autor que, por si só, ocasionou a sua capitalização – Juros que foram incorporados ao saldo devedor gerado pela utilização do limite – Impossibilidade da prática da capitalização – Cobrança indevida – Precedentes do TJSP – RECURSO PROVIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Medida compatível haja vista a constatação de abusividade em encargos exigidos no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança do encargo afastado – Possibilidade de compensação com eventual saldo devedor – Apuração em sede de liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.